Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753314-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição elaborada pelo próprio requerente. Porém, a peça inaugural encontra-se totalmente desacompanhada de outros elementos que permitam maior incursão sobre o mérito. Diante desse cenário, em homenagem ao consagrado direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de eventual ação. Caso entenda pelo cabimento, que seja adequada a petição inicial na forma da lei. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator